Tribunal: TJSP
Processo: 0000764-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva - Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da custódia cautelar – Admissibilidade – Hipótese em que, a despeito de a r. decisão objurgada ter observado o disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, há evidente afronta ao princípio constitucional da proporcionalidade, haja vista

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva - Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da custódia cautelar – Admissibilidade – Hipótese em que, a despeito de a r. decisão objurgada ter observado o disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, há evidente afronta ao princípio constitucional da proporcionalidade, haja vista que, devido a primariedade e os bons antecedentes do réu, surpreendido com quantidade relativamente pequena de entorpecentes, ou seja, em circunstâncias que geram, até aqui, a ideia de possibilidade de aplicação da causa de diminuição (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), com provável fixação de regime aberto, em caso de eventual condenação. Situação jurídico-processual, portanto, em que se mostra suficiente apenas aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal. Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000764-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente DANIEL
HENRIQUE GUIMARÃES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem de habeas corpus para
outorgar a liberdade provisória ao paciente DANIEL HENRIQUE GUIMARÃES,
com aplicação de medidas cautelares consistentes em: (i) comparecimento mensal
em juízo para informar e justificar suas atividades; (ii) proibição de ausentar-se da
comarca, por mais de uma semana, sem autorização do Juízo do processo; e (iii)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Advertência em
primeira instância. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Comunique-se
incontinenti. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000764-88.2020.8.26.0000 Sorocaba Voto no 33.508
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0000764-88.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: DANIEL HENRIQUE GUIMARÃES
VOTO No 33.508
EMENTA: Habeas Corpus – Tráfico de drogas –
Insurgência
contra
a
manutenção
da
prisão
preventiva
-
Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da custódia
cautelar – Admissibilidade – Hipótese em que, a
despeito de a r. decisão objurgada ter observado o
disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição
Federal,
há
evidente
afronta
ao
princípio
constitucional da proporcionalidade, haja vista que,
devido a primariedade e os bons antecedentes do
réu, surpreendido com quantidade relativamente
pequena
de
entorpecentes,
ou
seja,
em
circunstâncias que geram, até aqui, a ideia de
possibilidade de aplicação da causa de diminuição
(art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), com provável
fixação de regime aberto, em caso de eventual
condenação. Situação jurídico-processual, portanto,
em que se mostra suficiente apenas aplicação das
medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos
I, IV e V, do Código de Processo Penal. Ordem
concedida.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensora Pública Iuscia Dutra Barboza, com pedido de liminar, em prol
de DANIEL HENRIQUE GUIMARÃES, preso em caráter preventivo por
conversão pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, contra ato do MM. Juiz de Direito do Plantão
Judiciário da 19a Circunscrição Judiciária do Estado de São Paulo

Comarca de Sorocaba -, sob a alegação de constrangimento ilegal,
mercê da falta de justa causa para manutenção da custódia cautelar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000764-88.2020.8.26.0000 Sorocaba Voto no 33.508
3
seja porque foi levada a efeito por decisão destituída de fundamentação
idônea, seja porque estão ausentes os requisitos da prisão preventiva,
seja porque o paciente ostenta atributos pessoais favoráveis à liberdade
provisória, seja porque a prisão é desproporcional, haja vista que, em
caso de eventual condenação, o regime prisional a ser imposto poderá
ser diverso do fechado e ainda não está afastada a possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Por isso, requer a concessão da ordem para a
outorga da liberdade provisória ao paciente.
Indeferida
a
liminar
pelo
eminente
Desembargador Aben-Athar de Paiva Coutinho, em sede de Plantão
Judiciário de 2a Instância, e prestadas informações pela d. Autoridade
Judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, para onde foi
distribuída a ação penal, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus, perfeitamente cognoscível, é de ser concedida.
O conhecimento da ação repousa na alegação
de estar o paciente a sofrer coação ilegal, em virtude da manutenção da
custódia cautelar, por decisão destituída de fundamentação idônea, a
despeito da ausência dos requisitos da prisão preventiva, a afetar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000764-88.2020.8.26.0000 Sorocaba Voto no 33.508
4
tese, sua liberdade de ir e vir, protegida pela Constituição Federal de
1988, em seu artigo 5o, inciso LXVIII, bem como, no plano
infraconstitucional, pelos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código
de Processo Penal.
Importante lembrar que, para a decretação ou
manutenção de custódia caracterizada pela cautelaridade, mister se faz
a presença não apenas do fumus commissi delicti, mas também, e
principalmente, do periculum libertatis.
O primeiro requisito prende-se à existência de
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria relativamente
àquele a quem se imputa a prática delitiva.
Mesmo que esse requisito esteja efetivamente
preenchido, torna-se imperioso o concurso do outro, que diz com o
periculum libertatis. Este, por sua vez, haverá de ter lugar desde que a
prisão cautelar esteja assentada em uma necessidade. Essa necessidade
evidentemente deverá estar em conexão íntima, no caso concreto, com
a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou o
asseguramento da aplicação da lei penal. Eis o conteúdo normativo do
artigo 312 do Código de Processo Penal.
A não ser assim, inexistirá razão de ordem
jurídico-processual para a permanência do réu sob o signo do
encarceramento provisório, máxime em se considerando que, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000764-88.2020.8.26.0000 Sorocaba Voto no 33.508
5
nenhum dos sobreditos requisitos se cumprir, a sociedade não estará a
reclamar a segregação cautelar daquele a quem se imputa o
cometimento de um crime.
Pois bem, no caso em exame, malgrado a r.
decisão objurgada apresente motivação idônea,1 eis que indica situação
que pode, em tese, ensejar a adoção da medida segregatória extrema
(risco de dano ao meio social), o fato é que o paciente, primário e de
bons antecedentes, foi surpreendido com quantidade de drogas
relativamente pequena (5,90 gramas de cocaína e 45,21 gramas de
maconha),2 ou seja, em circunstâncias que geram, até aqui, a ideia de
possibilidade de aplicação da causa de diminuição, prevista no artigo 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/06, com provável fixação de regime semiaberto
ou aberto, de modo que a prisão cautelar sob tal perspectiva fere o
princípio constitucional da proporcionalidade. E, diante de tal panorama,
medidas cautelares alternativas ao cárcere se mostram suficientes.
Evidentemente,
se
descumprida
alguma
dessas
medidas,
o
restabelecimento da cautelar extrema poderá tornar-se realidade.
Frente a esse quadro, afigurando-se presente
o constrangimento contrário ao ordenamento jurídico muito embora a
r. decisão impugnada não seja de todo desarrazoada -, mercê da
desproporcionalidade da manutenção da custódia cautelar, exsurge
imperiosa a solução consistente na concessão do remédio heroico, mas
com a imposição das medias cautelares previstas no artigo 319, incisos
1 - p. 39/41.
2 - p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000764-88.2020.8.26.0000 Sorocaba Voto no 33.508
6
I, IV e V, do Código de Processo Penal, consistentes em: (i)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas
atividades, (ii) proibição de ausentar-se da comarca, por mais de uma
semana, sem autorização do Juízo do processo e (iii) recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga.
3. Pelo exposto, concede-se a ordem de
habeas corpus para outorgar a liberdade provisória ao paciente DANIEL
HENRIQUE GUIMARÃES, com aplicação de medidas cautelares
consistentes em: (i) comparecimento mensal em juízo para informar e
justificar suas atividades; (ii) proibição de ausentar-se da comarca, por
mais de uma semana, sem autorização do Juízo do processo; e (iii)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.
Advertência em primeira instância. Expeça-se alvará de soltura
clausulado. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)